Tribunal: STF
Processo: ARE 1385699
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO PARA FINS DE QUINQUÊNIOS E FÉRIAS-PRÊMIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. ANÁLISE: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo teor segue abaixo transcrito:



   “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ARGUIÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 1. A matéria aventada em preliminar, de descabimento da ação mandamental por ausência de direito líquido e certo, confunde-se com o próprio mérito, onde deve ser analisada. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO – ANTERIOR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CÔMPUTO DO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE QUINQUÊNIOS E FÉRIAS-PRÊMIO – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/2003 – POSSIBILIDADE. 1. Havendo previsão expressa na Constituição Estadual de concessão de adicional por tempo de serviço, bem como de férias-prêmio, àqueles servidores que, independentemente do vínculo, encontravam-se em exercício perante a Administração, quando da vigência da EC 57/2003, tais benefícios devem ser estendidos também aos contratados temporariamente, contando-se o tempo de serviço em que mantiveram seu vínculo com o ente estatal nessas condições. 2. Aceitar que somente o vínculo decorrente de nomeação para cargos de provimento efetivo ou em comissão daria ensejo à contabilização do tempo de serviço constitui entendimento que foge à razoabilidade e penaliza o servidor. 3. Ordem concedida.” (e-doc. 32; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais alega a violação aos arts. 2º; 5º; inc. LIV; 18; 25; 37, caput e incs. I, II, IX, XI, XIII e XIV; 39, § 7º; 40, caput e § 13; 93, inc. IX; 201, § 9º; e 202, § 2º, da Constituição da República, e a incidência do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Sustenta não ter, o requerente, direito à averbação do tempo de serviço prestado em regime de contratação temporária para efeitos de quinquênio e férias-prêmio, benefícios previstos apenas para servidores efetivos. (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “A Constituição Estadual, em sua redação anterior à Emenda Constitucional n. 57/2003, admitia a contagem do tempo de serviço, tanto para efeito de aposentadoria, quanto para fins de adicionais e férias-prêmio. 



    O art. 31, incisos I e II, e seu § 1º, da Carta Mineira, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 48/2000, assim dispunha: 



    Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço público, especialmente: 



    I – adicionais por tempo de serviço; 



    II - férias-prêmio, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria ou a contagem em dobro das não gozadas para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço; (...)



     § 1º. Cada período de cinco anos de efetivo exercício dá ao servidor direito a adicional de dez por cento sobre seu vencimento e gratificação inerente ao exercício de cargo ou função, o qual a estes se incorpora para o efeito de aposentadoria, ao passo que, no magistério estadual, o adicional de quinquênio será, no mínimo, de dez por cento. 



    § 2º - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração. 



(...) 



    § 4º - Para os fins do disposto no § 2º, só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração.



    Com o advento da Emenda Constitucional n. 57, de 15.07.2003, o artigo supracitado passou a ter a seguinte redação:



    Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração Pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho. 



    § 1° - A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se refere o “caput” deste artigo, o qual não se incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. 



    § 2° - O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 



(...) 



    § 4º - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais.



    Destarte, os adicionais por tempo de serviço foram substituídos pelo prêmio de produtividade e pelo adicional de desempenho. 



    Entretanto, a própria Emenda Constitucional estabeleceu regras de transição, alterando a redação de alguns artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quais sejam:



    Art. 112 - Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria. 



    Art. 115 - O servidor e o militar na ativa na data de publicação desta emenda à Constituição poderão, por opção expressa e na forma da lei, substituir pelo sistema de adicional de desempenho a que se refere o art. 31 desta Constituição as vantagens por tempo de serviço que venham a ter direito a perceber. 



    § 1º – Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço do servidor que, na data de publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003, fosse detentor, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração, quando exonerado e provido em outro cargo de mesma natureza. 



    Art. 116 - É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço público após a publicação desta emenda à Constituição, excetuado o disposto nos §§ 3° e 5° do art. 31 e no parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Art. 118 - Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir. 



    Pelo art. 116, passou a ser vedada a percepção de adicionais por tempo de serviço ao servidor que tiver ingressado no serviço público após a publicação da EC n. 57/2003. No entanto, em relação àqueles que já se encontravam no funcionalismo quando adveio a nova regra, foi assegurada a manutenção do adicional, bem como de férias-prêmio, nos termos dos art. 115, §1º e 118. 



    Assim, para concessão e/ou manutenção dos quinquênios e férias-prêmio ao servidor, e garantia de contabilização do tempo para aquisição de novos adicionais, é necessária a comprovação de que ele se encontrava em exercício na data de publicação da Emenda Constitucional n. 57/2003 (16.07.2003), inexistindo qualquer restrição quanto à natureza do vínculo do qual decorreu a prestação dos serviços. 



    Ora, in casu, verifica-se que o vínculo do impetrante com o ente estatal remonta a 2001, com sucessivas renovações do contrato de natureza temporária até 2017, quando então foi empossado em cargo de provimento efetivo, após aprovação em concurso público (Ordem 16). 



    O impetrante, portanto, presta serviços à Administração estadual por vinte anos, e, pela redação da EC 57/2003, penso que faz jus à averbação do tempo de serviço para fins de aquisição de quinquênios e férias-prêmio desde seu ingresso no serviço público. 



(...)



    A benesse constitui, tão-somente, um adicional concedido pelo tempo de serviço prestado.



    Acerca do tema, preleciona Hely Lopes Meirelles: 



    ‘É um adicional ex facto temporis, resultante de serviço já prestado – pro labore facto. Daí por que se incorpora automaticamente ao vencimento e o acompanha na disponibilidade e na aposentadoria. Este adicional adere ao vencimento para todos os efeitos legais, salvo “para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (CF, art. 37, XIV), pois a regra é a sua vinculação ao padrão de vencimento do beneficiário. E é irretirável do funcionário precisamente porque representa uma contraprestação de serviço já feito. É uma vantagem pessoal, um direito adquirido para o futuro. Sua conditio juris é apenas e tão-somente o tempo de serviço já prestado, sem se exigir qualquer outro requisito da função ou do servidor. (...) Sua adoção fica inteiramente a critério e escolha da Administração, que poderá concedê-lo, modificá-lo ou extingui-lo a qualquer tempo, desde que o faça por lei e respeite as situações jurídicas anteriores, definitivamente constituídas em favor dos servidores que já completaram o tempo necessário para a obtenção da vantagem (Direito Administrativo Brasileiro. 28.ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 461 – destaques meus).’ 



    Nesse diapasão, a interpretação aos dispositivos constitucionais da forma ora exposta, a meu sentir, não viola a Constituição Estadual, porquanto estende aos servidores temporários a regra transitória também prevista para os servidores detentores exclusivamente de cargos em comissão (consoante disposto no art. 115 do ADCT), os quais têm em comum o fato de serem exoneráveis ad nutum. 



    Isso posto, detém, o impetrante, direito à contagem do tempo de serviço anterior à sua posse no cargo efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, não apenas para fins de aposentadoria, mas também para efeito de adicionais e férias-prêmio.”



    (e-doc. 32, p. 7-9; grifos no original).



    4. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fundamento na Constituição Estadual, reconheceu o direito à contagem do tempo de serviço indicado para efeito de quinquênio e férias-prêmio. 



    5. Assim, somente a partir da análise de norma infraconstitucional local, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    E. 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    6. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.377.889-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.361.494-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO . 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.375.843-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 13/06/2022, p. 27/06/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. A questão referente à ofensa ao princípio da legalidade alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. “ 



    (ARE nº 912.850-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira turma, j. 09/08/2016, p. 26/08/2016).



    7. Do quanto exposto e analisado, nego provimento ao agravo. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator